Tribunal: TJDFT
Processo: 0726132-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726132-49.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RITA LUCIA COSENZA FARIA, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME EMBARGADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, RITA LUCIA COSENZA FARIA D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para se manifestar sobre petição de ID no 43285468. Brasília, DF, em 16 de fevereiro de 2023 17:41:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator